Tribunal: TJPA
Processo: 0015271-97.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015271-97.2010.8.14.0401

APELANTE: KENNEDY LEITE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por KENNEDY LEITE DA SILVA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2° Vara de Crimes Contra a Criança e ao Adolescente, que o condenou à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, a ser cumprindo inicialmente em semiaberto, pela prática do artigo 157, §2°, incisos I e II do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 24/08/2010, por volta de 19h, o denunciado na companhia de mais três pessoas, armados com facas e gargalos de garrafa, adentraram no ônibus da empresa Viação Princesa, na Av. Arthur Bernardes e mediante grave ameaça subtraíram os pertences dos usuários/vítimas.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas praticado em concurso formal, art. 157, §2º, c/c art. 70, todos do CP, à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, a ser cumprindo inicialmente em semiaberto.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 240/2010.000232-9, datado em 24/08/2010 ID. 7290545 fls. 01-02 do IPL em apenso, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto ID. 7290546 do IPL em apenso.

A autoria ficou comprovada pelos depoimentos das vítimas que relataram com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, como muito bem transcreveu a Procuradoria de Justiça, no bem lançado parecer,
verbis:

“...
em juízo da vítima NAYARA BORGES SALVELARINO: “Que viu a quando os dois assaltantes adentraram na parte da frente do coletivo armados com uma faca e um revólver, momento em que um dos assaltantes mandou que o motorista abrisse a porta traseira do coletivo para a entrada de mais 04 assaltantes, que portavam facas e gargalos de garrafas, ocasião que os que estavam na entrada do coletivo começaram a subtrair os pertences dos passageiros e os outros rederam os passageiros que estavam na parte de trás do ônibus, relatou também que o apelante KENNEDY LEITE, colocou uma faca no pescoço do motorista, que ação criminosa durou aproximadamente 10 min.”

A vítima HERIKA CARDOSO RIBEIRO, em seu depoimento em juízo disse entre outras coisas que: Que a empreitada criminosa ocorreu na Rodovia Artur Bernardes, em frente a um posto de combustíveis, os assaltantes aproveitaram-se do momento em que o motorista abriu a porta para um senhor descer para invadir coletivo, que em seguida um dos assaltantes colocou a faca no pescoço do motorista determinando que este levasse o coletivo para uma região escura conhecida como canal do jacaré, quando o veículo chegou ao local, vários elementos com aparência de serem menores de idade, armados adentraram pela parte traseira no ônibus e passaram recolher os pertences dos passageiros, que os meliantes da parte da frente do coletivo armados com uma faca e um revólver dominaram o motorista e cobrador e subtraiam a renda do coletivo e aparelhos celulares, e em ato contínuo fugiram.”

A vítima CLEBER SILVA E SILVA, também ratificou em juízo as declarações prestadas na esfera policial, afirmando categoricamente que um dos autores do crime de roubo foi o apelante, tendo o reconhecido na delegacia. Ele ainda afirmou que KENNEDY conseguiu subtrair seu celular e a renda do ônibus. Deste modo, entendemos que as teses de absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória, não encontram guarida nos fatos e provas existentes no processo, em virtude da materialidade e autoria delitiva exposta de forma coerente sobre a dinâmica dos fatos relatados na esfera policial e em juízo. Data vênia, frisamos que nos crimes de roubo a palavra da vítima tem elevada importância para a elucidação dos fatos, tendo em vista à clandestinidade em que ocorre a ação.

Nessa via, não há que falar em insuficiência de provas de autoria, se esta se encontra delineada pelas palavras das vítimas.

Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO. 1. Os depoimentos da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, firmes, coerentes e harmônicos, aliados ao reconhecimento por fotografia seguro do apelante na delegacia, ratificado em Juízo, comprovam autoria indene de dúvidas e não há, por esse motivo, que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal. 2. A palavra de vítimas de crimes patrimoniais, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, reveste-se de especial relevância probatória e respalda a condenação, máxime quando coerente e harmônica com as demais provas. Precedentes. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 20170810002427 DF 0000239-18.2017.8.07.0008, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/07/2018 . Pág.: 147/190)”

Diante da robustez das provas de autoria e materialidade, não há como prosperar a tese absolutória. Motivo pelo qual, conheço e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/03/2022